Tribunal: TJPA
Processo: 0813789-37.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813789-37.2021.8.14.0000

APELANTE: RAIMUNDO CORDEIRO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0813789-37.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0004771-35.2017.814.0042

COMARCA DE ORIGEM: PONTA DE PEDRAS

APELANTE: R.C.F.

DEFENSOR PÚBLICO: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, C/C ART. 226, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui as declarações uníssonas e harmônicas das vítimas, com o depoimento da testemunha, corroborado, ainda, pelo
laudo pericial nº 2017.01.001378-SEX
que concluiu que a menor a menor
S.M.V.A
.
(id.7342259)
, fora vítima de violência sexual pelo agressor. Diante dessas provas, portanto não há como duvidar da existência do crime sexual e da respectiva autoria do apelante. Como sabido, em sede de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, tem grande validade como prova, porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0813789-37.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0004771-35.2017.814.0042

COMARCA DE ORIGEM: PONTA DE PEDRAS

APELANTE: R.C.F.

DEFENSOR PÚBLICO: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO CORDEIRO FERREIRA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA
(id. que condenou igualmente o ora apelante às penas de 24 (vinte e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime Fechado, pelo crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, art. 71, todos do CPB, nos autos nº 0004771-35.2017.814.0042.

Narrou à denúncia
(id.7342256), que durante cinco anos, em ambiente doméstico, o denunciado estuprou suas enteadas, as menores Sthefanny Maysa Vieira de Andrade de 13 anos de idade e Kellen Cristiny Barros Vieira de 9 anos de idade.

Afirma a peça inicial que os abusos contra a vítima S. M. V. de A. começaram em 2013, quando esta possuía apenas 09 (nove) anos de idade. Certo dia pela manhã o acusado teria deixado as crianças K.C. B. V. e M. K. V. F. assistindo televisão e levado S. M. V. de A. para o andar de cima da casa, momento em que, portando uma faca, ameaçou a vítima e ordenou que tirasse a roupa, passando beijá-la, chupar seus seios e pegar em suas genitais. Em outra oportunidade o réu teria praticado conjunção carnal com a menor, ameaçando-a caso contasse para sua mãe, tendo, em certa ocasião, prometido dar um notebook caso a vítima ficasse calada.
Por conseguinte, foi relatado que no dia 14/09/2017 a vítima K.C. B. V. entrou no banheiro para tomar banho quando foi surpreendia pelo acusado despido que lhe disse: vim tomar banho contigo, tendo, então, agarrado a menor e passado a pegar em suas partes intimas e chupar suas genitais, tendo, ao final, dado R$ 10,00 (dez reais) e dito para a vítima que ganharia mais se ficasse calada.
A vítima K.C. B. V. relatou a violência para sua avó e posteriormente à genitora, tendo o irmão M. K. V. F. contado que presenciou vários abusos contra a vítima S. M. V. de A., que confirmou que sofreu abusos por anos. O réu foi expulso de casa pela genitora Vanessa Barros Vieira.
Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 217-A,

c/c art. 226, inciso II , do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 16 de julho de 2018 (id. 7342260).

Na
sentença (
id.7342557
),
o juiz acolheu a Denúncia e condenou o réu a pena de 9 (nove) anos, em regime inicialmente fechado
,
pelo

crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(id.7342559), o recorrente pugnou: pela absolvição, com base no artigo 386, VI, do CPPB.

Em sede de contrarrazões
(id.7342562), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(id.8848455), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO CORDEIRO FERREIRA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA
que condenou igualmente o ora apelante às penas de 24 (vinte e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime Fechado, pelo crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, art. 71, todos do CPB, nos autos nº
0004771-35.2017.814.0042
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e
autoria
delitiva não restaram dúvidas quanto às suas comprovações.

Laudo de Exame Sexológico (id.7342259) bem como pela coesão dos depoimentos das vítimas e testemunha em Juízo.

In casu,
um dos pedidos da

pretensão recursal consiste no fato de inexistir provas suficientes quanto ao crime imputado ao apelante.

A Lei nº 12.015/2009 introduziu no art. 217-A do Código Penal o delito denominado de estupro de vulnerável,
in verbis
:

Art. 217-A
Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Art. 226. A pena é aumentada:

(...)

II. de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela.

A sentença foi prolatada com base em aprofundada análise dos elementos fático trazidos à apreciação e o acervo probatório reunido nos autos mostra-se suficiente para embasar a condenação do recorrente.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, as palavras das vítimas S. M. V. de A. e K.C. B. V. . ainda que se trate de uma adolescente de 13 anos (nascimento em 01/06/2004 – id. 7342257) e uma criança de 9 anos de idade (nascimento em 24/06/2007 – id.7342257), uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila trecho de seu depoimento, através de escuta especializada afirmou (id.8199649):

A adolescente
S. M. V. de A
. (id.7342534-7342542) informou que foi abusada pelo padrasto desde os 09 (nove) anos de idade, até o momento em que a denúncia foi feita e o seu padrasto, ora réu, foi retirado de seu convívio. Relatou que os abusos consistiam em atos libidinosos e conjunção carnal, que eram cometidos mediante ameaça de que o réu mataria sua família, e eventualmente o oferecimento de presentes pelo seu silêncio.

A menor
K.C. B. V
. (id.7342528-7342533), por sua vez, relatou em seu testemunho que quando possuía 10 (dez) anos de idade, o réu a surpreendeu no banheiro enquanto esta tomava banho e tocou em suas partes íntimas, ato que não deixa vestígios, conforme certificado no laudo de exame sexológico

nº 2017.01.001356-SEX de K.C.B.V (id.7342260)
, tendo posteriormente lhe dado R$ 10,00 para que não contasse a ninguém.

Acerca da validade dos depoimentos das vítimas nos crimes de estupro nossa jurisprudência já se posicionou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. Em crimes sexuais, que comumente são praticados às escondidas, a palavra da vítima é sumamente valiosa para a formação da convicção do julgador. Estando as declarações do ofendido amparadas por outros elementos de convicção existentes nos autos, mantém-se a condenação. Recurso não provido.
(TJ-MG- APR: 10393140012088001, Relator: EDUARDO BRUM, Data de Julgamento: 20/05/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE

VULNERÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE

E AUTORIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA.SUPLICA POR

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA

DA VITIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL

A ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Restando comprovadas a materialidade e autoria do crime pelo qual o acusado fora condenado, a manutenção do decisum é imposição legal. Nos delitos contra os costumes, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de excepcional importância, máxime se confortada pelos demais elementos de convicção coletados nos autos.
(TJ-PB- APL: 0028406-65.2011.815.2002, Relator: Jose Guedes Cavalcanti Neto, Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 16/02/2016).

Corroborando com o depoimento da vítima, a testemunha
VANESSA BARROS VIEIRA
, genitora das vítimas (id.7342522-7342527), fez as seguintes esclarecimentos:

“(...)
QUE apenas tomou ciência dos fatos quando sua filha K.C. B. V. contou para a avó, e que a filha mais velha S. M. V. de A. teria ficado
traumatizada pelo ocorrido, apresentando dificuldade e medo de dormir sozinha em seu quarto.”

O
laudo pericial nº 2017.01.001378-SEX
de
S.M.V.A
.
(id.7342259)
, se coaduna às próprias declarações da vítima prestadas na fase policial e corroboradas em juízo. Diante dessas provas, portanto não há como duvidar da existência do crime sexual e da respectiva autoria do apelante.

Quanto ao apelante
RAIMUNDO CORDEIRO FERREIRA
prestou os seguintes esclarecimentos por ocasião de seu interrogatório:

“QUE

nega a prática delitiva, afirmando, primeiramente, que tratavam-se de denúncias falsas possivelmente causadas pelo fato de ter dito a vítima S. M.V. de A. que não aceitava namoradinhos na sua casa. Posteriormente, ao ser novamente questionado sobre o que teria dado origem a tais denúncias, respondeu de forma diferente, aduzindo que teriam se dado em razão do intuito da genitora das vítimas querer expulsá-lo de casa.”

Ressalto que embora o apelante em seu interrogatório tenha negado sua autoria do crime, contudo, sua versão dos fatos encontra-se dissociada do conjunto probatório, encontrando-se a autoria do delito suficientemente demonstrada, o que se infere tanto pelos depoimentos da vítima como da testemunha, que foram coerentes e harmônicos entre si.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no estupro de vulnerável, praticado contra as vítimas, acariciando lhe e praticando atos sexuais e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mais de uma vez;
sendo que o dolo do réu sempre foi dirigido à satisfação de sua lascívia, o que importa considerar suas ações como desdobramento lógico e direto das ações precedentes, situação que reclama o reconhecimento do instituto previsto no artigo 71 do Código Penal,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A propósito, conforme asseverou a menor
S. M. V. de A
.
“
que foi abusada pelo padrasto desde os 09 (nove) anos de idade, até o momento em que a denúncia foi feita e o seu padrasto, ora réu, foi retirado de seu convívio”
.
Conclui-se pela continuidade delitiva, em face da vítima, já que, além da uniformidade do modus operandi dos abusos sexuais, estes se deram mesmo local (casa e em circunstâncias temporais semelhantes.

Destarte, configurada a ocorrência de crime continuado, correta se mostra a aplicação da pena nos termos delineados no art. 71 do Código Penal, quando em seu caput expressamente determina que: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Por fim, a incapacidade de consentir é o elemento que identifica a violência ficta nos crimes sexuais contra menor de 14 anos. É de observar que a idade das ofendidas está demonstrada nas certidões de nascimento (ids. 7342257 – 01/06/2004 e 7342257 – 24/6/2007), as quais tinham na época entre 6 e 9 anos de idade, e, portanto, são menores vulneráveis nos termos do artigo 217-A do CP. Não obstante, o crime foi feito com grave ameaça, bem como restou demonstrado o temor reverencial das enteadas em relação ao padrasto, causa de aumento da pena nos termos do artigo 226, do CP.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável praticado pelo acusado contra as vítimas, suas enteadas, menores de quatorze anos.

Mantidas as cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal,
mantendo
todos os termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022